Tribunal: TJSP
Processo: 2084774-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Representação comercial – "Tutela de urgência em caráter antecedente", posteriormente convertida em "ação declaratória c/c obrigação de fazer" – Decisão recorrida que rejeitou "as preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva" – Inconformismo da ré.

Preliminar de não conhecimento afastada – Decisão atacada por agravo de instrumento – Hipótese não

Ementa:
Agravo de instrumento – Representação comercial – "Tutela de urgência em caráter antecedente", posteriormente convertida em "ação declaratória c/c obrigação de fazer" – Decisão recorrida que rejeitou "as preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva" – Inconformismo da ré.

Preliminar de não conhecimento afastada – Decisão atacada por agravo de instrumento – Hipótese não prevista no rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, em sede de recursos repetitivos, assentaram a possibilidade de mitigação da taxatividade na hipótese de haver demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação – Urgência presente – C. Superior Tribunal de Justiça que, ademais, em sede de Embargos de Divergência, definiu que "é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência" – Recurso conhecido.

Mérito – Não acolhimento – Autora que não está a discutir a cobrança, pelo Poder Público, de tributo supostamente indevido; na verdade, a autora quer receber o valor integral previsto nos distratos celebrados com a ré, tratando-se, pois, de relação entre particulares – Competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação originária – Precedentes das C. Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal – Ilegitimidade passiva ad causam não verificada – Teoria da asserção – Dos fatos narrados pela autora se evidencia a legitimidade passiva da ré, na medida em que a ela é imputada a prática de ato alegadamente ilícito em que se assenta a pretensão condenatória – Decisão mantida – Recurso desprovido.